Tribunal: TJES
Processo: 0000224-82.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Importunação Sexual
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000224-82.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MEDISON LEITE FIGUEREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00, insurgindo-se a Defesa contra a valoração negativa das circunstâncias judiciais e contra a condenação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base, mediante valoração negativa das circunstâncias do crime, foi devidamente fundamentada e proporcional; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da indenização por danos morais fixada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As circunstâncias do crime extrapolam as elementares do tipo penal, pois o réu invadiu a residência da vítima durante o repouso noturno, após danificar o portão, surpreendendo-a enquanto dormia com suas filhas menores, o que justifica maior censura da conduta.

4. A fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante para negativar as circunstâncias judiciais é concreta, idônea e suficiente, inexistindo violação ao princípio da proporcionalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

5. Inexistem atenuantes, agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas, razão pela qual a dosimetria deve ser mantida tal como fixada.

6. A fixação de indenização mínima por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso e indicação do valor pretendido, requisitos devidamente preenchidos na denúncia.

7. O ato praticado pelo réu gera evidente abalo emocional, constrangimento e sofrimento à vítima, superando o mero dissabor cotidiano e legitimando a manutenção do valor indenizatório arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta além das elementares do tipo penal.

2. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória quando houver pedido expresso e indicação de valor na denúncia, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 215-A; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 720.055/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.06.2018, DJe 02.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MEDISON LEITE FIGUEIREDO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 215-A, do Código Penal,
à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como fixou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) como montante mínimo de indenização pelos danos morais sofridos pela vítima

A Defesa, em suas razões (ID nº 17115760), requer o reexame da valoração das circunstâncias judiciais negativadas, sob o argumento de que o estabelecimento da pena-base no mínimo legal é medida suficiente e proporcional para a reprovação do crime.

Além disso, pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 17115763), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17828083), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de Apelação Criminal interposto por
MEDISON LEITE FIGUEIREDO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 215-A, do Código Penal,
à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como fixou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) como montante mínimo de indenização pelos danos morais sofridos pela vítima

A Defesa, em suas razões (ID nº 17115760), requer o reexame da valoração das circunstâncias judiciais negativadas, sob o argumento de que o estabelecimento da pena-base no mínimo legal é medida suficiente e proporcional para a reprovação do crime.

Além disso, pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 215 do Código Penal, narrando o seguinte:

“(...) no dia 11 de outubro de 2024, por volta das 02h18m, na Rua Alexandre de Caliman, nº 81, Bairro Padre Gianni, Nova Venécia – ES, na rua do campo de futebol e da Igreja Católica, o denunciado praticou ato libidinoso em detrimento de JUCEMARA MOREIRA BARRETO, mediante meio que impediu e dificultou a livre manifestação de vontade da vítima.

Na data dos fatos, a vítima estava dormindo em seu quarto juntamente de suas filhas, quando em dado momento teve sua residência invadida pelo denunciado, que danificou o portão para adentrar ao imóvel.

Neste instante, Jucemara acordou e avistou o denunciado nu da cintura para baixo, se masturbando enquanto a observava, ocasião em que se assustou e perguntou ao denunciado o que estaria fazendo ali em seu quarto, contudo Medison se vestiu e saiu correndo do local.

Em seguida, a vítima acionou a polícia militar, que logrou êxito em prendê-lo nas proximidades da residência.

(...)”

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que, promovendo a
emendatio libelli
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal.

Embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade do crime foram sobejamente demonstradas pelos elementos de prova coligidos aos autos, com destaque para o “Boletim Unificado”, além dos depoimentos das testemunhas.

No tocante à dosimetria da pena, na primeira fase, verifica-se que o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mediante valoração negativa das circunstâncias, sob os seguintes fundamentos:

“a) verifico que a culpabilidade do réu é desfavorável, porém inerente as circunstâncias do tipo penal; b) inexistem maus antecedentes a serem apreciados; c) não há elementos suficientes para aferir sobre a conduta social; d) não veio aos autos qualquer informação suficiente acerca da personalidade do acusado; e) os motivos do crime já são próprios do tipo;
f) as circunstâncias são desfavoráveis, considerando que o réu danificou o portão da residência, invadindo o local durante o repouso noturno, momento em que a vítima dormia no local com suas filhas menores de idade;
g) as consequências dos crimes são comuns aos delitos; h) não há o que se falar sobre comportamento da vítima.”

Como se percebe, a valoração realizada se deu mediante argumentação idônea, vejamos:

As
circunstâncias
do delito, aqui compreendida como os fatores de tempo, lugar, modo de execução que ultrapassem as elementares do tipo, de fato merecem maior censura
, visto que ele invadiu a casa da vítima durante o repouso noturno, enquanto ela dormia com suas filhas menores de idade.

Dessa forma, entendo que a exasperação da pena-base se deu de forma devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade a ser corrigida por este órgão
ad quem.

Na segunda fase, não houve o reconhecimento de atenuantes e agravantes. Da mesma forma, na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. Portanto, verifico que não há qualquer reparo a ser realizado, razão pela qual mantenho a dosimetria da pena do crime tal como fixada.

Mantenho, ainda, o regime
ABERTO
para início do cumprimento da reprimenda, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Por fim, quanto ao pedido de afastamento da indenização por danos morais fixada pelo Juízo
a quo
, há muito a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que, em interpretação ao art. 387, IV, do CPP, a reparação “
inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa
" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018)

Além do pedido expresso, a jurisprudência do STJ também aponta a necessidade de indicação do valor pretendido.

No caso, em simples análise da denúncia (ID nº 17114229), verifica-se que o
Parquet
requereu a condenação do acusado ao pagamento de indenização pelos danos causados, indicando, ainda, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), preenchendo, portanto, os requisitos necessários para a fixação em sentença.

Outrossim, é evidente que o ato praticado pelo acusado é capaz de gerar abalo emocional, constrangimento e desgaste, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano, de modo que deve ser mantida a indenização fixada.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.